Tribunal: TJDFT
Processo: 0757057-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU. CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. CARACTERIZAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO E VALIDADE. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível contra sentença proferida nos autos da ação monitória, a qual julgou extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e validade, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a regularidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC.
III. Razões de decidir.
3.1. É dever do credor oferecer meios para o desenvolvimento válido e regular do processo, no caso, houve inércia do Autor em indicar endereço válido para citação do Réu.
3.2. Não houve a citação do Réu no prazo fixado pelo art. 240, § 2o, do CPC, por inércia da parte Autora. Assim, é admissível a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de seu desenvolvimento válido.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “A falta de citação no prazo legal, por inércia do autor, caracteriza a ausência de pressuposto de constituição e validade do processo, com a consequente extinção prematura do processo, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, § 2o e 485, IV e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0705707-77, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, 08.11.2022; APC 0706205-93, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, 07.03.2024; e APC 0705257-37, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, 16.11.2022.